Tribunal: STF
Processo: Inq 2340
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
DENÚNCIA. PARLAMENTAR FEDERAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO.



    1. Bastante, para autorizar o trânsito da ação penal, mediante o recebimento da denúncia, a presença de indícios de materialidade delitiva e de autoria, bem como de suporte probatório mínimo capazes de conferir prognóstico fiável de confirmação da hipótese acusatória (arts. 41 e 395 do CPP ), caso ds autos. 



    2. O artigo 41 do CPP, pertinente à aptidão formal da denúncia/queixa, exige a narrativa dos fatos conhecidos e sua conexão, por via de atividade subsuntiva, aos elementos constitutivos do tipo legal classificado na peça acusatória. Inépcia da denúncia não configurada, uma vez descritos os delitos imputados, a forma de execução, o resultado alcançado e os pretendidos, assim como os vínculos subjetivos entre os supostos implicados, em tempo e espaço definidos. 



    3. Indicativo de que recebidas vantagens indevidas e de que vinculados atos funcionais do acusado em favor dos supostos corruptores. Recebimento da propina por interposição subjetiva de familiares e assessores, amalgamado a atos de dissimulação e ocultação dos valores com vista a ludibriar o poder de polícia do Estado e a reinserir os recursos maculados na economia formal. Corrupção e lavagem de capitais indiciariamente aferidas. 



    4. Depoimento de colaboradores, acervo de testemunhas, documentos e relatórios técnicos (quebras de sigilo) compatíveis com a hipótese acusatória. Denúncia recebida.